Tribunal: STF
Processo: ARE 1282510
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DIREITO À MORADIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. ACÓRDÃO EM CONCORDÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – O acórdão recorrido está em concordância com o entendimento do STF, no sentido de ser impenhorável o bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.